Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-60.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELTON RAFAEL MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.819.711-62 (APELADO), MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - CPF: 622.055.101-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Suspensão de Carta de Arrematação n. 1001938-60.2019.8.11.0003, movida por HELTON RAFAEL MAGALHAES DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da notificação por edital realizada nos autos do procedimento extrajudicial e, via de consequência, tornar nula a execução extrajudicial que consolidava a propriedade do bem alienada em favor do credor fiduciário. Condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, de Id. 79338996, o recorrente sustenta que houve a intimação do recorrido, para purga da mora, por meio de edital publicado em jornal de grande circulação, sem que este tenha efetuado o pagamento da dívida, havendo a regular consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, conforme se infere da Certidão do Registro de Imóveis, emitida por oficial com fé pública.

Forte neste argumento, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 79339000, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia está em saber se é válida a intimação por edital, a título de constituir a mora do devedor e proceder a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

Pois bem. É cediço que a alienação fiduciária de bens imóveis é regulada pela Lei n. 9.514/97 e, no que concerne às formalidades exigidas para o procedimento de expropriação extrajudicial, em caso de inadimplemento, dispõe o artigo 26:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4o
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital”
(sem destaques no original).

Com efeito, a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à parte fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda de contrato de alienação fiduciária, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos supra indicados na Lei n. 9.514/97.

Vale dizer, não basta o inadimplemento do devedor fiduciante. É imprescindível, também, sua constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis,
a qual deverá ser pessoal
, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente então, por edital.

Frise-se que, sendo a referida notificação extrajudicial pressuposto para a constituição em mora do devedor, com a consequente consolidação da posse à fiduciária, esta deve ser cumprida na forma da lei de regência, sendo os atos subsequentes viáveis somente após o seu cumprimento.

No caso, nota-se que a Escrevente Juramentada, Srª. Lindinalva Costa Bezerra de Freitas, certificou que fora intimado o autor via edital, nos termos da certidão de (fl.32 – correspondência ID 18462138). Ademais, não consta quaisquer observações acerca das tentativas de entrega da notificação pessoal.

Outrossim, a parte ré/apelante não juntou aos autos o procedimento expropriatório extrajudicial em sua íntegra, não havendo a possibilidade de averiguar as tentativas de intimação do autor/devedor no endereço constante da exordial (art.373, CPC).

Neste particular, é entendimento assente de que em tais situações, tendo em vista o disposto na lei e, sobretudo, as graves consequências decorrentes da não purgação da mora, se deve esgotar os meios de localização do devedor antes de declará-lo em lugar incerto ou não sabido para que se legitime a intimação por edital.

Desta forma, por não haver prova da diligência no endereço informado pelo autor no ato de assinatura do contrato, eivado está o ato de consolidação da propriedade, restando inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização.

Sob tal viés, o autor/recorrido não foi devidamente intimado, nos termos da Lei 9.514/97, para a purgação da mora, o que impede a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL – EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM BASE LEI Nº 9.514/97 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – EDITAL - IRREGULARIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 26 DA LEI DE REGÊNCIA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não realizada a intimação pessoal do mutuário para purgação da mora, em observância ao artigo 26 da Lei nº 9.514/97, impõe-se o reconhecimento da nulidade da execução extrajudicial. Não há que se cogitar a inexistência do endereço declinado para a realização da notificação, quando este é o mesmo do imóvel ofertado como garantia fiduciária no contrato executado. A notificação por edital deve ocorrer apelas quanto ultimadas todas as tentativas de localização do devedor fiduciante. A existência de ficha cadastral do mutuário, com outros endereços, desprezados pelo credor fiduciante para fins de realização da notificação da mora, torna inviável a realização do procedimento via edital”
(TJMT - N.U 0004118-54.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA. CONJUNTO PROBATÓRIO A CORROBORAR O PLEITO POSTO NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DOS ATOS DECLARADA. 1.
O procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, sob a regência da Lei n. 9514/97, exige, para sua validade, a intimação pessoal do devedor para purga da mora. 2.

Casuística na qual o conjunto probatório dá conta de não proceder a alegação da credora de que não possuía o endereço atualizado dos devedores quando da publicação dos editais de intimação. 3. Irregularidades no procedimento que levam à nulidade da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.
Sentença reformada. Sucumbência invertida. APELO PROVIDO”
(Apelação Cível, Nº 70081955783, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 31-10-2019).

Portanto, se irregular a constituição do devedor em mora, correta a sentença que anulou consolidação da propriedade em favor do banco credor, ora apelante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021